Tribunal: TJBA
Processo: 8011994-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011994-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, JOAO MARIA PEGADO DE MEDEIROS, KARINA DUSSE

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FISCAL (REFIS/BA). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSUAIS. ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AOS LIMITES LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação cível interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra sentença que, ao extinguir ação anulatória de débito fiscal por superveniente

ausência de interesse processual, em razão da adesão da autora ao Programa Estadual de Regularização Fiscal (REFIS/BA), condenou-a ao pagamento de custas processuais e honorários
a
dvocatícios

s
ucumbenciais
,
arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado. A parte autora alega pagamento prévio dos honorários no âmbito administrativo e pugna pela exclusão ou, subsidiariamente, pela redução da verba honorária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a quitação integral do crédito tributário por meio da adesão ao Programa Estadual de Regularização Fiscal (Lei Estadual nº 14.286/2020) afasta, total ou parcialmente, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A adesão ao programa de regularização fiscal implica renúncia ao direito discutido judicialmente, mas não configura transação judicial, nem afasta a aplicação da legislação processual federal sobre sucumbência.

4.
Os honorários pagos no âmbito administrativo não se confundem com os honorários advocatícios sucumbenciais, que decorrem da atuação processual e são regidos exclusivamente pelo Código de Processo Civil.

5.
A legislação estadual não possui competência para dispor sobre normas processuais, nos termos do art. 22, I, da CF/1988, razão pela qual o art. 3º da Lei Estadual nº 14.286/2020 não pode afastar a incidência das regras federais sobre honorários sucumbenciais.

6.
A extinção da ação por perda superveniente do interesse processual não autoriza o rateio de despesas processuais nos termos do art. 90, §2º, do CPC, por ausência de transação entre as partes.

7.
A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor atualizado da causa, por inexistência de condenação judicial ou proveito econômico aferível no processo.

8.
Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com acréscimo de 2% nos termos do § 11 do mesmo artigo, diante da atuação da parte apelada em grau recursal.

9.
A atualização das verbas sucumbenciais deve observar, até 08/12/2021, o IPCA-E e os juros da poupança (Tema 810/STF); e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa Selic, conforme EC nº 113/2021, com redação da EC nº 136/2025.

IV. DISPOSITIVO

1
0
.
Recurso de apelação conhecido e
parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
art
. 22, I; CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 5º, 10 e 11, e
art
. 90,
caput
e § 2º; CC,
art
. 840; CTN,
art
. 156, III; Lei Estadual nº 14.286/2020,
arts
. 3º, 4º e 6º; LC Estadual nº 43/2017,
art
. 11; Lei nº 9.494/1997,
art
. 1º-F; EC nº 113/2021,
art
. 3º, § 2º, com redação da EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 6.167, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.11.2020; STJ,
REsp
1.525.388/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 12.12.2018 (Tema 969); STJ,
AgRg
no
AREsp
26309/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18.12.2012; TJ-BA, APL nº 0327645-84.2015.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto de Oliveira Pinto, j. 10.11.2021; TJ-BA, APL nº 0502018-09.2017.8.05.0039, Rel. Des. Ângelo Vita, j. 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011994-70.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,

em CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, exclusivamente para ajustar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais à sistemática escalonada prevista no art. 85, §§ 3º
e
5º
,
do Código de Processo Civil, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)